Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistência do alegado vício de contradição no acórdão embargado, o qual corretamente destacou o não cabimento da “majoração dos honorários de advogado, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foi tal verba arbitrada na origem”, diante da revelia do embargante decretada naquela instância.
3. Advertência da parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.